Tribunal: TJPA
Processo: 0001113-50.2014.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001113-50.2014.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: INSTITUTO MEDICO AMAZONIA LTDA IMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE DA REMESSA. O CRITÉRIO A SER OBSERVADO É O VALOR DA SENTENÇA. CORREÇÃO E JUROS NÃO SE CONSIDERAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer a remessa necessária, por entender que o valor da condenação fixado na sentença era inferior ao teto previsto no art. 475, § 2º, do CPC/1973.

II. Questão em discussão.

2. Definir se é cabível o reexame necessário de sentença proferida sob a vigência do CPC/1973, quando o valor da condenação está abaixo do limite legal de 60 salários-mínimos.

III. Razões de decidir.

3. A sentença foi publicada em abril de 2015, sob a vigência do CPC/1973, cujo art. 475, § 2º, dispensava o reexame necessário para condenações de valor inferior a 60 salários-mínimos.
4. O valor fixado na sentença foi de R$46.020,29, abaixo do teto de R$47.280,00 (60 x R$788,00, valor do salário-mínimo vigente em 2015).
5. O critério de aferição do cabimento da remessa é o valor da condenação constante da sentença, não se computando os encargos legais posteriores.

6. A admissibilidade da remessa necessária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo relator até o julgamento colegiado, não havendo preclusão pela eventual decisão em embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cabimento da remessa necessária, sob a égide do CPC/1973, deve observar o valor fixado na sentença. 2. Não se incluem, para esse fim, os juros e a correção monetária posteriores, sendo incabível a remessa necessária quando a condenação for inferior ao limite de 60 salários-mínimos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475, § 2º; CPC/2015, art. 496.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 25219051 que não conheceu a remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação de cobrança, publicada em abril de 2015, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 46.020,29 (quarenta e seis mil e vinte reais e vinte e nove centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença impugnada está sujeita ao reexame necessário, considerando o limite estabelecido pelo art. 475, § 2º, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 475, § 2º, do CPC/1973 dispensava o reexame necessário quando o valor da condenação não ultrapassasse 60 (sessenta) salários mínimos.

4.

Em abril de 2015, data da publicação da sentença, o salário mínimo vigente era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), de modo que o teto para o reexame necessário correspondia a R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais).

5.

Como o valor da condenação fixado na sentença foi de R$ 46.020,29 (quarenta e seis mil e vinte reais e vinte e nove centavos), inferior ao limite estabelecido pelo CPC/1973, o reexame necessário não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O reexame necessário é dispensado quando o valor da condenação não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475, § 2º.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 26288027), em suma, que haveria trânsito em julgado da decisão proferida em embargos à execução que determinou a remessa necessária, o que vedaria a nova análise do tema e obrigaria o órgão julgador a processar o reexame necessário.

Aduziu ainda que os juros e a correção monetária incidentes sobre o valor da condenação, se considerados, ultrapassariam o limite de sessenta salários-mínimos.

Por fim, p
ostulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

No id. 26858049 foram juntadas as contrarrazões ao agravo interno, que defendeu que a decisão agravada tratou da verificação de um pressuposto objetivo e de ordem pública, relativo à admissibilidade da remessa necessária, cujo controle é legítimo e indeclinável pelo relator, ainda que haja decisão anterior de juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

No mérito, a tese recursal não merece prosperar.

Com efeito, a sentença objeto da remessa foi publicada em abril de 2015, quando vigente o Código de Processo Civil de 1973. O art. 475, § 2º, do CPC/1973, previa a dispensa do reexame necessário para condenações cujo valor não ultrapassasse 60 salários-mínimos. Naquele ano, o salário-mínimo era de R$788,00, perfazendo o teto de R$47.280,00.

A sentença fixou o valor da condenação em R$46.020,29, montante inferior ao limite legal. Dessa forma, não havia cabimento legal para submeter a decisão ao reexame necessário.

Argumentou ainda o agravante que, com a incidência de juros e correção monetária, o valor final superaria o teto legal. Contudo, o critério para verificação do cabimento do reexame necessário é o valor fixado na sentença, e não eventuais acréscimos legais posteriores.

Ademais, eventual trânsito em julgado de decisão proferida nos embargos à execução, que tenha determinado o reexame necessário da sentença do processo de conhecimento, não vincula o tribunal quanto à admissibilidade da remessa necessária, dado tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e sujeita a controle do relator até o julgamento colegiado.

Dessa forma, a decisão agravada, ao não conhecer da remessa necessária, pautou-se por estrita legalidade e pela correta interpretação da legislação processual então vigente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025